Tribunal: TJMT
Processo: 1026515-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026515-77.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS TERRA PROMETIDA - CNPJ: 31.888.629/0001-43 (EMBARGANTE), ALICE PAES FREIRE - CPF: 148.090.598-47 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ARMANDO CABRAL MATIAS FREIRE (EMBARGADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 052.793.441-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1026515-77.2020.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO -
OMISSÃO - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1026515-77.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS TERRA PROMETIDA

EMBARGADO: ALICE PAES FREIRE, ESPÓLIO DE ARMANDO CABRAL MATIAS FREIRE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos pela
Associação dos Produtores Rurais Terra Prometida
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

E se os agravantes não trazem elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.

Sustenta que o v. acórdão não se manifestou acerca do argumento de que a área na qual os embargados defendem a posse está localizada em local distinto da posse da embargante.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado.

Contrarrazões (id 79499490). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento com a condenação na multa prevista no art. 1.026 do CPC

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1026515-77.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão no v. acórdão, em particular quanto a alegação de que a área de posse indicada pelo embargado é distinta do local de sua posse.

O Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse em relação ao esbulho da área localizada nas Fazendas Garça Branca e Alto Alegre, no município de Gloria d’Oeste.

Nesse contexto, a controvérsia cingiu-se em examinar se presentes os requisitos para a concessão da liminar de manutenção de posse.

Assim definido, o v. acórdão verificou que a parte autora, Espólio de Armando Cabral Matias Freire e Alice Paes Freire, trouxe elementos eficientes para comprovar não só a sua posse, mas também o esbulho sofrido a menos de ano, como consignado:

Assim se diz, porque
os documentos iniciais apresentados pelo autor, ora agravado, se mostram eficientes, a princípio, a demonstrar a sua posse. Consta que, além dos documentos que dizem acerca da titulação e registro da área junto ao cartório, a parte autora colaciona comprovantes quanto à obrigação ambiental, por meio do CAR MT e também do ITR, no qual consta que o imóvel é constituído de plantação de teca e pastagem.

Aliás, em sede de defesa, o agravado destaca imagem satélite da área, que se encontra praticamente toda antropizada.

De notar-se que além da posse, restou demonstrado o esbulho praticado pela agravante, que ocuparam área entre a plantação de teca e a pastagem. Neste ponto, o membro do Ministério Público, em manifestação (verificada nos autos de origem) acrescentou: “quanto à ocorrência de esbulho e sua provável data, verifica-se que o boletim de ocorrência, a matéria jornalística e as fotografias anexadas aos autos são suficientes para sua comprovação com a profundidade exigida na presente quadra processual”.

Ademais, chama atenção o fato de que a própria agravante afirma em suas razões, que seus membros adentraram na área por entenderem se tratar de terra devoluta.

Nessa perspectiva, a princípio, a agravante não ostenta posse oponível ao agravado a fim de justificar o indeferimento da liminar.

Assim esclarecido, de notar-se que, o que a embargante denomina de omissão, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Anota-se, por importante, que na ação possessória, como na hipótese, não se discute domínio do bem, mas a posse de fato exercida sobre o objeto da lide. Nesse cenário, a título de concessão da liminar, a embargada trouxe elementos suficientes, de modo que questões outras serão objeto de maior dilação probatória, se o caso assim exigir.

Logo, a modalidade recursal de que a embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021